Tribunal: STF
Processo: AI 457499
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Vigia noturno. Jornada de trabalho. Horas
   extras. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos artigos 30 e 39 da Constituição, tidos por
   violados (Súmulas 282 e 356); acórdão recorrido fundado nos fatos
   e provas que permeiam a lide e na legislação infraconstitucional
   local pertinente ao caso: incidência das Súmulas 279 e 280.